Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), JOLIVAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 545.427.071-72 (AGRAVANTE), ARIANE LINS CAMPOS SANTOS - CPF: 000.265.631-00 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), J. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS - LIMINAR DEFERIDA – GUARDA COMPATILHADA COM RESIDÊNCIA NO LAR MATERNO – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR – REGIME FIXADO QUE MELHOR CONDIZ COM O BEM ESTAR DOS MENORES - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – 18% (DEZOITO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - PATAMAR CONDIZENTE COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O direito de convivência deve ter em mira não o interesse dos genitores, mas, sim, o dos filhos.

II - Não se verifica da documentação acostada aos autos qualquer indício ou argumento que aponte grave risco aos menores em relação à fixação da guarda compartilhada com residência no lar materno, sendo esta providência a mais prudente no atual estágio em que se encontra a lide, notadamente em razão do estudo psicossocial realizado ter demonstrado que os menores estão bem ambientados ao lar materno.

III - Ao contrário do que o recorrente alega, as necessidades dos menores são presumidas e o montante fixado pelo juízo singelo (18% dos rendimentos líquidos), está abaixo do percentual usualmente utilizado pela jurisprudência em casos semelhantes (30% dos rendimentos líquidos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOLIVAR ALVES DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda, Regulamentação de Convivência e Alimentos de n. 1013084-34.2022.8.11.0055, ajuizada por
ARIANE LINS CAMPOS SANTOS
, representante dos menores
Lucas Lins Santos
e
Júlia Lins Santos
, arbitrou alimentos provisórios em 18% (dezoito por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, ora agravante, a serem pagos mensalmente em favor dos filhos, bem como fixou a guarda compartilhada dos infantes, com
locus
de residência com a genitora.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, em face das diversas dívidas que possui, que ultrapassam não só o salário por ele percebido, mas também a necessidade dos menores.

Aduz que os menores já se encontram sob sua guarda fática e que a repentina mudança de domicílio dos menores pode lhes trazer inseguranças e outros perigos.

Assim, sem indicar qual valor seria adequado para o pagamento da verba alimentar, pugna pela concessão da liminar para “
considerar o retorno dos filhos à residência com o pai enquanto não seja decidido a guarda definitiva e estabelecido o valor de pensão para os filhos
”.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 154174651).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 158001180).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 158351668) exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 18% (dezoito por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, ora agravante, a serem pagos mensalmente em favor dos dois filhos, bem como fixou a guarda compartilhada dos infantes, com
locus
de residência com a genitora.

O agravante aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, pois ultrapassa o seu salário e as necessidades dos menores. Afirma ainda que os infantes estão sob sua guarda fática e que a mudança de domicílio, de forma abrupta, pode trazer risco às crianças.

Sem razão o agravante, adianta-se.

Na espécie, tendo em conta que a decisão agravada diz respeito ao interesse de menores de idade, sua análise deve ser pautada pelos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre eles o princípio do melhor interesse do menor e da prioridade absoluta.

Assim, o direito de convivência deve ter em mira não o interesse dos genitores, mas, sim, o dos filhos.

Sob essa perspectiva, não se verifica da documentação acostada aos autos qualquer indício ou argumento que aponte grave risco aos menores em relação à fixação da guarda compartilhada com residência no lar materno, sendo esta providência a mais prudente no atual estágio em que se encontra a lide, notadamente em razão do estudo psicossocial realizado ter demonstrado que os menores estão bem ambientados ao lar materno (id.

158001182).

Ademais, em que pese o agravante afirmar que detém a guarda fática dos infantes, o estudo psicossocial evidenciou que os dois filhos dos litigantes, de 13 (treze) e 6 (seis) anos de idade, residem com a genitora e que eles, inclusive, pretendem assim continuar, pois relataram à equipe multidisciplinar do juízo que na casa paterna, o genitor menospreza e desqualifica a mãe diante deles, em característica prática de alienação parental, o que lhes causa grande desconforto.

Por oportuno, transcreve-se trechos do relatório psicossocial realizado, evidenciando a fala do filho maior, Lucas, de 13 (treze) anos, a respeito do pai/agravante:

“(...) agora estou na casa da minha mãe, é bem melhor, eu me sinto mais confortável”.

“(...) não aceita meu jeito de ser” (...) “eu sou assim. Gosto de usar roupa larga, bermuda, do cabelo bagunçado. Ele acha que a gente tem que ser igual ele” (...) “ele não me respeita”.

“(...)
ele só fala disso” (...)
(da separação do casal)
“ele fica culpando a minha mãe, fica falando que foi ela que abandonou a gente”.

Quando questionado acerca da proposta de emprego da mãe para trabalhar em outro Estado, o menor ainda frisou:

“eu quero muito ir com ela, acho que vai ser muito bom”.

“eu tô cansado disso, ele só fica falando sobre o divórcio e sobre a minha mãe”.

Desse modo, a fim de evitar maiores danos aos menores, convém manter a guarda na forma definida, com residência no lar materno.

No que tange ao
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, o reclamo do recorrente também não merece acolhida.

Sabe-se que a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores de idade, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. -
Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.
- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.18.001535-3/002, Relator (a): Des. (a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 05/12/2018)

Nesse passo, de acordo com os documentos acostados aos autos, o recorrente percebe subsídio bruto de R$ 20.142,35 (vinte mil cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) como servidor efetivo do Governo do Estado de Mato Grosso (analista administrativo), e os alimentos provisórios foram fixados em 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Como ponderado em sede de cognição não exauriente, inobstante a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado aos menores, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência deles.

Não bastasse, ao contrário do que o recorrente alega, as necessidades dos menores são presumidas e o montante fixado pelo juízo singelo (18% dos rendimentos líquidos), está abaixo do percentual usualmente utilizado pela jurisprudência em casos semelhantes (30% dos rendimentos líquidos).

A propósito:

“
TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Tutela deferida para fixar alimentos provisórios em
30% dos rendimentos líquidos do réu
. Menoridade da filha. Necessidade presumida. Alimentante que não comprovou todos os gastos por ele alegados, nem a ausência de bens em seu nome ou insuficiência de saldo bancário. Não demonstrada a incapacidade financeira do agravante em arcar com os alimentos provisórios fixados para a filha. Valor que se entremostra razoável, considerando as necessidades básicas presumidas da menor tais como alimentação, material escolar e vestuário. Análise mais profunda do binômio necessidade-possibilidade reservada ao juízo de primeiro grau, por ocasião do julgamento do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 21374208120218260000 SP 2137420-81.2021.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 29/08/2021, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHOS MENORES - BINÔMIO "NECESSIDADE-POSSIBILIDADE" - ART. 1694, § 1o, DO CC - NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS ALIMENTANDOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - OBRIGAÇÃO FIXADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Na fixação da verba alimentar, há que se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o sustento, nos termos do artigo 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil. Tratando-se de alimentandos menores, são presumidas as suas necessidades, em virtude dos gastos com alimentação, educação, vestuário, saúde e lazer, entre outros. Não demonstrado pelo alimentante que as suas condições financeiras impossibilitam o pagamento da verba alimentícia fixada no patamar proporcional de
30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos
, indefere-se o pedido de redução dos alimentos provisórios - Recurso desprovido. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-MG - AI: 10000210929568001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS –
PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – MANUTENÇÃO DE OUTROS FILHOS – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MINORAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante impõe a manutenção da sentença que fixou a pensão alimentícia para os filhos menores de idade em valor que atende ao binômio necessidade/possibilidade.“
(N.U 0001199-85.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (g.n.)

Destarte, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante que pudessem comprometer sua subsistência.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos líquidos em favor dos filhos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023